Tribunal: TJBA
Processo: 8045531-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045531-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNO E DAYANNE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS CAIRES SANTOS

AGRAVADO: PASSARELLA COMERCIO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
DANNIELLE SANDES MOREIRA, ERICA DOURADO SOUZA, LUCIANA CAIRES ROCHA

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de bem essencial à atividade empresarial. Princípio da preservação da empresa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Magno e Dayanne Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, que manteve a penhora sobre o veículo VW/8.140, placa JOP 0G60, determinando a adoção de atos de expropriação.

2. Sustenta a Agravante que o veículo constitui seu único instrumento de trabalho, essencial à continuidade da atividade empresarial, sendo que o outro veículo de sua frota restou inservível após acidente, comprovado nos autos. Requereu a substituição da constrição por depósito judicial mensal no valor de R$ 4.000,00, até a liquidação do débito executado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade do veículo constrito, nos termos do art. 833, V, do CPC, por se tratar de bem indispensável à continuidade da atividade empresarial da Agravante.

III. Razões de decidir

4. O Agravo de Instrumento é recurso de fundamentação vinculada, limitando-se à análise do acerto da decisão recorrida, não podendo a instância revisora adentrar no mérito da causa principal, sob pena de supressão de instância.
5. Demonstrado que o veículo em questão é o único instrumento de trabalho da empresa Agravante, utilizado na atividade de transporte de cargas, sendo o outro automóvel da empresa inservível, incide a regra do art. 833, V, do CPC, que assegura a impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão.
6. Aplicável à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/2015 alcança as micro e pequenas empresas, quanto aos bens indispensáveis ao desenvolvimento da atividade econômica (REsp nº 1.224.774/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.11.2016).

7. A manutenção da constrição inviabilizaria a continuidade da empresa, frustrando o princípio da preservação da atividade empresarial e, por consequência, o adimplemento das obrigações.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.224.774/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.